Tribunal: TJMT
Processo: 1016259-70.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016259-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO ARRAIS DE QUEIROZ - CPF: 230.085.438-47 (ADVOGADO), EDMUNDO BISPO DA SILVA FILHO - CPF: 615.741.551-72 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO REVISIONAL DE PARCELAS COMBINADA COM TUTELA DE URGÊNCIA” - PEDIDO PARA CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
- DOCUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS SUFICIENTES AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - BENESSE CONCEDIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

2. Decisão reformada.

3. Recurso

provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDMUNDO BISPO DA SILVA FILHO

contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Revisional de Parcelas combinada com Tutela de Urgência” n.º
1022868-43.2023.8.11.0041
, proposta em desfavor de
BANCO PAN S.A.
,
indeferiu
o pedido de justiça gratuita postulado pela parte autora, ora agravante.

Em síntese, o agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo que “
não é necessário o caráter de absoluta miserabilidade do apelante, pois em princípio, a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento
”.

Explicita que, “
atualmente, recebe em média o valor aproximado em média de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) tendo sob sua responsabilidade a manutenção de sua família, razão pela qual não poderia arcar com as despesas processuais
”.

Assim, defendendo fazer jus da benesse da gratuidade de justiça, pugna o agravante pela reforma da decisão recorrida, “
determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais
”.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, entendeu o julgador pela presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar requerida, deferindo o efeito suspensivo vindicado, mas condicionando a ratificação da benesse à apresentação de novos documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência financeira alegada.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada (id. 177078159), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo
in albis
, conforme certificação anexa (id. 180675168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Edmundo Bispo da Silva Filho contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Revisional de Parcelas combinada com Tutela de Urgência” n.º 1022868-43.2023.8.11.0041, proposta em desfavor de Banco Pan S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita postulado pela parte autora, ora agravante.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, indeferiu o pedido de justiça gratuita postulado pela parte autora, ora agravante, por entender não restar demonstrada a incapacidade financeira momentânea desta.

Ainda, importa mencionar que, ao julgar o pedido liminar constante no agravo de instrumento, entendeu o julgador pela presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar requerida, deferindo o efeito suspensivo vindicado, concedendo a benesse da gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora, mas condicionando a ratificação da benesse à apresentação de novos documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência financeira alegada.

Manifestando nos autos, a parte agravante cumpriu com seu ônus probatório, juntando aos autos comprovante de rendimentos, declaração de imposto sobre a renda, bem como extrato bancário de sua conta corrente.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, concedendo à parte autora e agravante os benefícios da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023